Tribunal: STF
Processo: RE 163047
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
        - A petição de renúncia de direito não foi levada em
consideração quando do julgamento do RE porque, embora tendo ela
ingressado no Protocolo da Corte anteriormente, ainda não tinha ela
sido juntada aos autos.
       -Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da
renúncia dos direitos sobre os quais se fundam as ações, dão-se por
extintos os processos relativos a ela, com julgamento do mérito, de
acordo com o disposto no artigo 269, V, do Código de Processo Civil.
Em face dessa extinção, fica prejudicado o julgamento do recurso
extraordinário, e, consequentemente, o acórdão embargado.
Embargos de declaração recebidos.